Tribunal: TJSP
Processo: 2115830-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação indireta – Intervenção de terceiro – Assistente litisconsorcial - Ausência de interesse jurídico direto na solução do conflito existente entre as partes litigantes – Terceiro interessado que formalizou cessão de crédito com parte estranha à lide – Questão que deve ser discutida em ação própria - Indeferimento - Desprovimento do recurso.